Tribunal: TJDFT
Processo: 0741677-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741677-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ AGRAVADO: BRASILIA PLAZA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ contra decisão proferida pelo magistrado da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRASÍLIA PLAZA LTDA, entendeu prudente que se aguarde o término dos depósitos das parcelas faltantes referentes à arrematação do imóvel gerador das taxas condominiais inadimplidas, objeto da execução, para somente então apreciar o pedido de levantamento das quantias já depositadas. Informa o agravante, em breve síntese, que propôs a presente execução objetivando a cobrança de taxas condominiais inadimplidas pela agravada, cujo valor atualizado até maio de 2021 é de R$ 210.385,40 (duzentos e dez mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos). Em razão do não pagamento da dívida, o imóvel gerador dos débitos foi penhorado e designada hasta pública, na qual foi arrematado o bem, pelo valor de R$ 234.000 (duzentos e trinta e quatro mil reais), sinal mais 30 (trinta) parcelas iguais, como requerido pelo adquirente. Esclarece que o valor da entrada foi depositado em conta judicial em 14/06/2021, que somadas às 18 (dezoito) parcelas já quitadas até o momento, perfazem o total de R$ 167.626,52 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), ocasião em que requerida a transferência dos valores ao agravante, visto que efetivado mais da metade do pagamento, não se justificando a retenção do valor incontroverso por, pelo menos, mais de 12 (doze) meses, inviabilizando a utilização do montante para fazer frente às despesas ordinárias do Condomínio agravante. Sustenta que o levantamento dos valores já depositados encontra fundamento no caput, do art. 903, § 5o e § 9o, do art. 895, todos do CPC, sendo certo que os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite do seu crédito, limite ainda não alcançado, se considerado o valor atualizado da dívida, podendo ser cobrados do próprio arrematante, à escolha do exequente. Salienta, ainda, que não há outros credores nos autos, ou seja, após o pagamento dos débitos condominiais, bem como demais encargos, o saldo remanescente retornará à executada/agravada, devendo sempre ser observado que a execução se processa no interesse do credor. Ressalta que a comprovação de que o valor depositado pertence indiscutivelmente ao exequente evidencia a probabilidade do direito. Por sua vez, a ausência de motivo para impor que o credor, ora agravante, aguarde por mais um ano o levantamento dos valores, inviabilizando sua utilização para pagamento de verbas salariais, impostos e demais despesas, configura o perigo da demora apto a autorizar a concessão da antecipação de tutela. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência recursal “para determinar a imediata liberação e a realização da transferência de todos valores constantes da conta judicial vinculada ao processo, até o limite incontroverso do crédito do Condomínio agravante”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e “reconhecer a possibilidade de levantamento do montante já depositado nos autos de origem pelo arrematante, até o limite do crédito do Condomínio Exequente, antes mesmo da quitação integral do preço de arrematação, e, via de consequência, determinar a liberação mediante a expedição de alvará ou transferência eletrônica direta/PIX Judicial”. Preparo regular (Ids 41998757 e 41998758). É a síntese do que interessa. DECIDO Ab initio, cumpre destacar que, a despeito do Juízo a quo ter consignado expressamente na decisão impugnada que somente apreciaria o pedido de levantamento após o término dos depósitos das parcelas faltantes referentes à arrematação do imóvel, referido pronunciamento judicial manifestou-se, ainda que indiretamente, pela impossibilidade de levantamento imediato dos valores, o que corresponde, a meu ver, ao indeferimento, ainda que por ora, do pedido do exequente, viabilizando, assim, a análise do inconformismo pela via recursal eleita. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal (de urgência) impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Condomínio agravante fundamenta a necessidade da concessão liminar da antecipação de tutela na demonstração inequívoca de que os valores até então depositados pelo arrematante pertencem exclusivamente ao exequente/recorrente, e, por sua vez, o perigo da demora restaria configurado na ausência de justificativa para retenção, por mais um ano, dos valores incontroversos, inviabilizando sua utilização para pagamento de verbas salariais, impostos e demais despesas do exequente. Compulsando os autos na origem, tem-se que realmente o pagamento do débito relativo às taxas condominiais, objeto da execução, encontra-se, atualmente, aguardando tão somente à quitação das 12 (doze) parcelas faltantes relativas ao parcelamento deferido ao arrematante do imóvel penhorado e alienado em hasta pública, anteriormente pertencente à executada/agravada. Não há informações ou apontamentos na matrícula do imóvel em questão, além da hipoteca constituída para garantia do pagamento da supracitada arrematação, feita de forma parcelada, evidenciando a ausência de outros credores dos valores depositados, relativos à aquisição do bem, que não o Condomínio exequente (Id 125435170 - 1a instância). Da mesma forma, considerando o tempo já decorrido da arrematação do imóvel, frise-se, realizada sem qualquer irregularidade ou questionamentos, a imissão do adquirente/arrematante na posse do imóvel, os depósitos mensais realizados tempestivamente por 18 (dezoito) meses pelo arrematante em conta judicial, forçoso concluir que a arrematação está perfeita e acabada, autorizando o repasse dos valores correspondentes à venda do imóvel ao exequente, como dispõe o § 9o, do art. 895, do CPC, in verbis: Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: § 9o No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado. Por sua vez, dispõe o art. 905 do CPC: Art. 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando: I - a execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados; II - não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora. (grifei) De uma leitura atenta aos dispositivos legais supratranscritos, tem-se que a situação dos autos se enquadra perfeitamente nas hipóteses que autorizam o levantamento dos valores pelo exequente/agravante. Anote-se, outrossim, que muito embora digna de respeito a alegada prudência adotada pelo magistrado a quo, não há nos autos nenhum óbice ou mesmo eventuais situações supervenientes que demandem o excesso de zelo, impondo ao exequente o aguardo desnecessário do levantamento dos valores incontroversos que, até o momento, lhe serão destinados, bastando para tanto a atualização da dívida. É dizer: inexiste impedimento legal ao pedido de imediato levantamento dos valores até o limite do crédito do exequente. Ademais, é certo que os valores mantidos em conta judicial estão sendo atualizados monetariamente, conforme os índices oficiais, porém, a retenção do pagamento do débito que se arrasta desde 2016, por mais 1 (um) ano, até o pagamento de todas as parcelas referentes à arrematação do bem, configura, por certo, dano ao exequente que, de fato, encontra-se impossibilitado de fazer uso dos valores que lhe foram reconhecidamente devidos. Destarte, presentes os requisitos autorizadores, adequado o deferimento do pleito liminar requerido pelo agravante. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida para determinar a imediata liberação pelo Juízo e a realização da transferência dos valores constantes da conta judicial vinculada ao processo, até o limite incontroverso do crédito do Condomínio agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator